Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO DA REDE CONVENIADA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à cobertura do serviço home care, o qual constitui desdobramento do tratamento hospitalar, que é contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Logo, não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o atendimento domiciliar (home care) indicado por médico para a cura ou qualidade de vida de paciente, o qual necessita de cuidados especializados diários.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.